Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-82.2025.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Juros de obra. Alegação de cobrança após a entrega das chaves. Procedência. Irresignação das requeridas sustentando a ilegitimidade para figurar no polo passivo e responder pela devolução dos valores cobrados a título de juros de obra; ausência de atraso, mora ou inadimplemento, bem como a existência de excludente decorrente da pandemia

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Juros de obra. Alegação de cobrança após a entrega das chaves. Procedência. Irresignação das requeridas sustentando a ilegitimidade para figurar no polo passivo e responder pela devolução dos valores cobrados a título de juros de obra; ausência de atraso, mora ou inadimplemento, bem como a existência de excludente decorrente da pandemia (Covid-19). Descabimento. Legitimidade passiva bem verificada, empresa que integrou a cadeia de consumo. Alegação de falta de mão-de-obra e material decorrentes da pandemia que não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel. Atraso incontroverso. Conjunto probatório indicando que houve cobrança de juros após a entrega do imóvel Questão já pacificada no âmbito deste E. TJSP na apreciação do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso desprovido.